Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. resistência e desacato. acórdão condenatório. prescrição da pretensão punitiva. cômputo do prazo com base na pena em concreto. extinção da punibilidade. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, considerando-se a pena concretamente aplicada e o prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, com trânsito em julgado para a acusação.
III. Razões de Decidir
3. Resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, quando a pena aplicada é inferior a um ano e transcorre mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório com trânsito em julgado para a acusação, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, e 119; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0711545-75.2019.8.07.0006, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024.